Tribunal: TJSP
Processo: 2150984-59.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA FUNDAMENTADA DA OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

– O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas sim prerrogativa do Ministério Público, de forma que cabe ao titular da ação criminal sua oferta, caso considere presentes as exigências legais.

– Trata-se o benefício sub examine de um

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA FUNDAMENTADA DA OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

– O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas sim prerrogativa do Ministério Público, de forma que cabe ao titular da ação criminal sua oferta, caso considere presentes as exigências legais.

– Trata-se o benefício sub examine de um acordo, não sendo possível impor aos interessados sua celebração, cabendo ao judiciário somente verificar a presença dos requisitos legais correspondentes e, em caso positivo, homologar o ajuste.

– As declarações prestadas pelo acusado, no interrogatório, não caracterizam uma confissão formal e circunstanciada, assim a exigida pela regra do art. 28-A do Código de processo penal, uma vez que ali não se admitiu a prática da conduta imputada, reforçado na defesa técnica na ação penal o não reconhecimento do fato.

– Revestida de caráter discricionário a exigência da reprovabilidade e da prevenção do crime, e, motivada de forma suficiente a recusa do oferecimento do ajuste, não se vislumbra ilegalidade a permitir a interferência do judiciário.

Denegação da ordem.